Tribunal: TJES
Processo: 5006796-90.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006796-90.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JEFERSON RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006796-90.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
JEFERSON RODRIGUES DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ESCALA ESPECIAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata- se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser policial militar do Estado do Espírito Santo, recebendo em sua remuneração, Indenização Suplementar de Escala Operacional-ISEO, valor sobre o qual o requerido vem descontando Imposto de Renda, o que alega ser ilegal, pois a verba teria natureza indenizatória, o que afastaria a incidência do imposto. Requer a imposição de medida judicial para que o requerido não promova os descontos de Imposto de Renda sobre a ISEO, e ainda, a restituição dos valores descontados pelo período não alcançado pela prescrição.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR o Estado do Espírito Santo, a restituir a parte autora, os valores indevidamente cobrados de Imposto de Renda incidentes sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional-ISEO, a partir de maio de 2019, a serem atualizados através da Taxa Selic desde a efetiva cobrança. DETERMINO, ao requerido, que após o trânsito em julgado, interrompa os descontos de Imposto de Renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional-ISEO. Reconheço a prescrição da pretensão a recebimento de valores cobrados antes de 23/05/2019.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a ISEO possui natureza remuneratória, sendo o pagamento realizado
propter laborem,
já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho realizado em convocações extraordinárias. Aduz que o recebimento da ISEO é fato gerador do imposto de renda, em razão de seu caráter remuneratório.

4. Na hipótese, apesar da verba carregar o termo “indenização”, é necessário se atentar que o modo como é paga a verba afasta o reconhecimento de sua natureza indenizatória, isso porque seu pagamento depende do efetivo exercício de escala suplementar, sem a necessidade de comprovação caracterizando-se como contraprestação pelo serviço prestado pelo servidor, sendo esse ainda o entendimento expresso no art. 43, §1º do CTN.

5. Nesse sentido, como a remuneração configura-se como contraprestação pelas atividades desempenhadas, não é possível o afastamento do Imposto de Renda da ISEO.
Assim, em relação à situação dos autos, resta evidenciado que se trata de um regime específico de
remuneração
correspondente à contraprestação do exercício regular e voluntário da atividade, configurando, dessa forma, a hipótese de incidência tributária.

6. Por tais motivos, é justo concluir pela natureza
remuneratória
da verba recebida a título de ISEO, devendo haver a correspondente incidência do imposto de renda, de modo a se concluir pela improcedência do pleito de ressarcimento dos descontos ocorridos para o imposto de renda.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)